Tribunal: TJMT
Processo: 0004887-32.2016.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004887-32.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRIW DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 025.261.131-48 (APELANTE), ANA PAULA LIMA DOS ANJOS - CPF: 027.063.431-25 (APELADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DOS ANJOS - CPF: 570.108.111-72 (APELADO), ALICE LIMA DE MIRANDA - CPF: 810.094.451-20 (APELADO), Luiz Antonio Lima de Souza (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. A. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NÃO CABIMENTO – LAUDO CONCLUSIVO E FAVORÁVEL À CONDUTA DA GENITORA E DOS AVÓS MATERNOS – PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL – PREPONDERÂNCIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ EXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda de menor, deve-se levar em consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.

Não há falar em nulidade de sentença, uma vez que houve o regular e intensivo acompanhamento técnico do caso por parte dos órgãos competentes de proteção à infância, incluindo Conselho Tutela, e foram realizados os estudos técnicos necessários à solução da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0004887-32.2016.8.11.0051

APELANTE:

ANDRIW DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADOS:

ANA PAULA LIMA DOS ANJOS, ANTÔNIO CARLOS DO ANJOS E ALICE LIMA DE MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRIW DE SOUZA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, que nos autos da ação de guarda ajuizada em face de
ANA PAULA LIMA DOS ANJOS, ANTÔNIO CARLOS DO ANJOS E ALICE LIMA DE MIRANDA,
julgou improcedente a pretensão autoral, e concedeu a guarda da criança
B.L.S.
aos requeridos
Ana Paula Lima dos Anjos e Antônio Carlos dos Anjos
e da criança
L.A.L.S.
à genitora
Alice Lima de Miranda
, podendo o requerente exercer o direito de visitas em finais de semana alternados, iniciando-se às 20h00min de sexta-feira e encerrando às 18h00min do domingo, ficando responsável por buscar e entregar os filhos na residência dos Requeridos. As férias escolares deverão ser divididas entre as partes, assim como as festas de final de ano. Deve ser respeitado, ainda, se possível, o aniversário dos genitores, dia dos pais e das mães, datas em que os filhos deverão ficar com o genitor homenageado. Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o art. 98, § § 2º e 3º, do CPC, em face da concessão de justiça gratuita.

Irresignado o apelante aponta o desacerto da decisão proferida pelo magistrado, na medida em que o estudo psicossocial não esclareceu eventual suspeita de abuso por parte da mãe, nele mencionado, de modo que o feito foi encerrado prematuramente, sem a produção das provas postuladas pelo apelado no que tange a tal fato, razão pela qual deve ser objeto de novo estudo psicossocial a ser efetivado com os infantes.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, a fim de determinar a reabertura da instrução processual. (Id. 7977168)

Não foram ofertadas as contrarrazões. Id. 7977171

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 8936065)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que
concedeu a guarda da criança
B.L.S. (8 anos)
aos requeridos
Ana Paula Lima dos Anjos e Antônio Carlos dos Anjos (avós maternos)
e da criança
L.A.L.S. (6 anos)
à genitora
Alice Lima de Miranda
.

Para tanto, o apelante aponta o desacerto da decisão proferida pelo magistrado, na medida em que o estudo psicossocial não esclareceu eventual suspeita de abuso por parte da mãe, nele mencionado, de modo que o feito foi encerrado prematuramente, sem a produção das provas postuladas pelo apelado no que tange a tal fato, razão pela qual deve ser objeto de novo estudo psicossocial a ser efetivado com os infantes.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, a fim de determinar a reabertura da instrução processual.

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso aviado não merece ser provido.

Isso porque
, como bem destacado pelo magistrado, a guarda pode ser deferida como forma de regularizar uma situação fática já existente ou mesmo para suprir a falta dos pais, conforme artigo 33 do ECA:

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados”.

No caso dos autos o estudo psicossocial realizado na residência da genitora foi constatado que
Luiz Antônio
reside com a mãe e o padrasto, em um ambiente afetuoso e bem estruturado, local onde a criança se sente amada e à vontade (Id.7877105).

Por outro lado, o relatório psicológico realizado na casa dos avós maternos, relata que a família tem boa estrutura tanto financeira quanto emocional para cuidar de Brenda. Destaca-se, ainda, que a criança relatou que sempre gostou de morar com seus avós e que não quer ir embora (I. 7977148).

Impende salientar que no caso em exame a realização de estudo psicossocial com o apelante poderá ser dispensada, dada a satisfatoriedade da avaliação psicológica das crianças, aliada ao fato de que não há qualquer demonstração de vulnerabilidade social da família dos apelados ou qualquer situação que indique a necessidade de alteração da guarda por eles já exercida.

Portanto, conclui-se que os apelados reúnem melhores condições materiais e morais favoráveis para assumir o papel de guardiões dos menores B.L.S e L.A.L.S., conforme bem pontuado no relatório psicossocial (Id.7977148), elaborado pela Assistente Social
Rosilene de Souza Azevedo dos Santos
– CRESS 5608 e pela psicóloga
Crislainy Arruda
– CRP 01372-MT e o relatório de estudo psicossocial (Id. 7977105) elaborado pela Assistente Social
Larissa de Lima Novais
– CRESS 2081 e pela psicóloga
Neiva de Souza B. de Lima
– CRP 00708-MT.

A isso soma-se o fato do infante estar adaptado ao ambiente familiar em que se encontra no momento, no caso a sua mãe e avós maternos, sendo certo que situações envolvendo alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois, em regra, são prejudiciais, uma vez que, modificada a sua rotina de vida e os seus referenciais, gera transtornos de ordem emocional.

Justamente por isso que nas questões relativas à guarda, deve sempre prevalecer o interesse dos menores acima de todos os demais.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA PROVISÓRIA DE MENORES –
ESTUDOS PSICOSSOCIAIS QUE CORROBORAM O ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
– PAI QUE RESIDE COM AS FILHAS, RESGUARDADO O DIREITO DE VISITAS DA MÃE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. É possível que o genitor tenha a guarda de suas filhas quando comprovado por estudos psicossociais que tem condições para tanto, resguardando o direito de visitas da mãe”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1004133-32.2016.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020